Tribunal: TJPA
Processo: 0809570-49.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10940 - Depoimento
Data de julgamento: 2021-01-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809570-49.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

AGRAVADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO INTERPOSTO PELA RECORRENTE. DECISÃO PROFERIDA EM AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL QUE INDEFERIU COMPLEMENTAÇÃO DE PROVA PERICIAL. MATÉRIA NÃO ELENCADA NAS HIPÓTESES DO ARTIGO 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA OU RISCO A ENSEJAR A MITIGAÇÃO DO ROL NORMATIVO EM CONSONÂNCIA COM O TEMA 988 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO EM PRELIMINAR DE APELAÇÃO. ARTIGO 1.009, § 1º, DA LEI PROCESSUAL.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS A ENSEJAR A REFORMA DA DECISÃO HOSTILIZADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Plenário deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de Agravo Interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e um.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 25 de janeiro de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS contra decisão unipessoal deste relator que, nos autos do Agravo de Instrumento interposto na Ação Anulatória de Débito Fiscal, proc. nº 0004696-80.2007.8.14.0301, em trâmite na 3ª Vara de Fazenda da Capital, ajuizada em desfavor do ESTADO DO PARÁ, não conheceu o recurso, cuja ementa foi proferida nos seguintes termos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO DE SUA COMPLEMENTAÇÃO. MATÉRIA NÃO ELENCADA NAS HIPÓTESES DO ARTIGO 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA OU RISCO A ENSEJAR A MITIGAÇÃO DO ROL NORMATIVO EM CONSONÂNCIA COM O TEMA 988 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO EM PRELIMINAR DE APELAÇÃO. ARTIGO 1.009, § 1º, DA LEI PROCESSUAL. RECURSO NÃO CONHECIDO NA FORMA DO ARTIGO 932, III, DO CPC.

Em suas razões constantes no id.
3282357, págs. 01/10, sustentou a agravante que a decisão ao norte mencionada viola o devido processo legal e a ampla defesa. Disse que a decisão impugnada ignora o pedido de realização de perícia complementar nos autos da ação originária, importando em cerceamento de defesa.

Afirmou a agravante que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui entendimento no sentido de que é admissível agravo de instrumento, mesmo nas hipóteses não previstas em lei, desde que haja demonstração de perigo de dano irreparável.

Falou que a postergação da discussão quanto à realização de perícia complementar na ocasião da apelação irá lhe trazer sérios prejuízos.

Ao final, postulou o conhecimento do recurso e o seu total provimento com vistas a se determinar complementação do laudo pericial para que a perita do juízo “a quo” analise a documentação por si carreada aos autos da ação anulatória nº 0004696-80.2007.8.14.0301, nos termos que expõe.

Conforme certificado no id. 3603946, pág. 01, não houve interposição de contrarrazões.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de agravo interno e não sendo o caso de retratação, coloco o feito em mesa para julgamento.

O recurso em questão foi aviado contra decisão unipessoal desta relatoria que não conheceu o recurso de agravo de instrumento interposto pela recorrente, uma vez que a decisão de indeferimento de prova pericial não é impugnável pela via eleita, bem como pelo fato de a mitigação admitida pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) não ser aplicável à espécie.

Conforme assentado na decisão agravada, não se mostra admissível o recurso imediato de decisão que indefere prova pericial, porquanto não há qualquer urgência ou risco ao perecimento do direito, dado que a realização ou não dessa diligência pode ser reanalisada em recurso de apelação.

De mais a mais, os fundamentos da agravante não se revelam suficientes para alteração do que foi decidido. Nesse aspecto, cito trechos da decisão recorrida que enfrentou com clareza a questão relativa à impossibilidade de ser interposto recurso de agravo de instrumento contra decisão denegatória de perícia,
in verbis:

Em se tratando de matéria probatória, o artigo 1.015, XI, do CPC prevê apenas o cabimento do Agravo de Instrumento contra decisão de redistribuição do ônus da prova, cujo objetivo é proteger a parte prejudicada pela alteração excepcional na regra do ônus probatório.

Ainda que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) tenha compreendido pelo rol exemplificativo das hipóteses do Agravo de Instrumento, há que ser caracterizada a situação de perigo a fim de estender a possibilidade de cabimento do recurso citado para situações outras que não aquelas expressamente descritas em lei, sendo que nos demais casos, a impugnação deverá ser pela via de preliminar em apelação.

No caso vertente, a decisão agravada indeferiu pedido de pericia complementar para fins de a perita “demonstrar se a quantidade de óleo diesel pesqueiro fornecido pela autora está em conformidade com as cotas anuais, determinadas pelo Ministério da Agricultura e do Abastecimento, a ser atribuído às embarcações pesqueiras, conforme o art. 3º do Decreto Federal n.º 2.302/97”, uma vez que a normativa estabelece um limite anual de combustível destinado as embarcações pesqueiras, uma vez que para tais operações, existe uma subvenção do Governo Federal.

Vale ressaltar que o ponto suscitado não parece ser essencial para o deslinde do feito, podendo ter sua análise realizada ao final do julgamento, ficando ele a ser deliberado a quando da sentença.

Deveras, vale ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem posicionamento firmado no sentido de ser inadmissível o recurso imediato de decisão que indefere prova pericial, porquanto não há qualquer urgência ou risco ao perecimento do direito, dado que a realização ou não da prova pericial pode ser reanalisada em recurso de apelação. Nesse sentido:

RECURSO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARTIGO 1.015, CPC/2015. HIPÓTESES TAXATIVAS OU EXEMPLIFICATIVAS. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. IMPOSSIBILIDADE DO USO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA A SER ARGUÍDA EM PRELIMINAR DE APELAÇÃO.

(...)

9. O não cabimento de agravo de instrumento em face da decisão que indefere o pedido de produção de prova já constituía regra desde a vigência da Lei n. 11.187/2005 que, reformando o CPC/1973, previu o agravo retido como recurso cabível, não havendo motivos para que se altere o posicionamento em razão do advento do CPC/2015 que, extinguindo o agravo retido, levou suas matérias para preliminar de apelação.

10. Deste modo, sem adentrar à discussão a respeito da taxatividade ou não do rol previsto no art. 1.015, do CPC/2015, compreende-se que o caso concreto (decisão que indefere a produção de prova pericial - perícia técnica contábil) não comporta agravo de instrumento, havendo que ser levado a exame em preliminar de apelação (art. 1.009, §1º, do CPC/2015).

11. Recurso especial não provido.

(REsp 1729794/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 09/05/2018)

Desta forma, em consonância com o artigo 1.009, § 1º, do CPC, a decisão que indefere prova pericial deve ser impugnada diretamente em preliminar de apelação ou contrarrazões, de tal sorte que no caso concreto, referido pronunciamento não comporta processamento pela via do Agravo de Instrumento, conforme as razões expostas.

Diante do exposto, ausente fundamentos capazes de alterar a decisão monocrática ora impugnada que reconheceu a impossibilidade de interposição de recurso de agravo de instrumento contra decisão denegatória de prova pericial, revela-se descabida a pretensão recursal da recorrente, razão pela qual a mantenho e submeto a apreciação do Colegiado.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno.

É como o voto.

Belém, PA, 25 de janeiro de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 08/02/2021